Tribunal: TJSP
Processo: 1005946-97.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
*Apelação adesiva – Superveniência de acordo – Perda do objeto – Recurso da autora prejudicado.*

Apelo da corré que teve sua ilegitimidade passiva reconhecida em Primeiro Grau, pretendendo a elevação da verba honorária – Possibilidade, contudo, não nos moldes pretendidos – Análise dos parâmetros do artigo 85, § 2o, do NCPC – Fixação com vista à digna remuneração do patrono, com atenção

Ementa:
*Apelação adesiva – Superveniência de acordo – Perda do objeto – Recurso da autora prejudicado.*

Apelo da corré que teve sua ilegitimidade passiva reconhecida em Primeiro Grau, pretendendo a elevação da verba honorária – Possibilidade, contudo, não nos moldes pretendidos – Análise dos parâmetros do artigo 85, § 2o, do NCPC – Fixação com vista à digna remuneração do patrono, com atenção aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa – Recurso parcialmente provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000598172
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005946-
97.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada ALSTOM
BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA, é apelado/apelante VALTER
MARCELO ZITSKE ME.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso da corré e
julgaram prejudicada a apelação adesiva da autora. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AFONSO
BRÁZ (Presidente) e IRINEU FAVA.
São Paulo, 29 de julho de 2020.
SOUZA LOPES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1005946-97.2018.8.26.0100 -Voto no 37538 - Cássia/Fabiane
VOTO No: 37538
APEL.No: 1005946-97.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA. e VALTER
MARCELO ZITSKE ME
APDO. : OS MESMOS E ALSTOM GRID ENERGIA LTDA
*Apelação adesiva Superveniência de acordo Perda do
objeto Recurso da autora prejudicado.*
Apelo da corré que teve sua ilegitimidade passiva
reconhecida em Primeiro Grau, pretendendo a elevação da
verba honorária Possibilidade, contudo, não nos moldes
pretendidos Análise dos parâmetros do artigo 85, § 2o, do
NCPC
Fixação com vista à digna remuneração do
patrono, com atenção aos princípios da razoabilidade,
proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa
Recurso parcialmente provido.*
São apelações contra a r. sentença de fls. 2101/2109,
declarada a fls. 2152 e 2165, que reconheceu a ilegitimidade passiva de
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA., e julgou
parcialmente procedente a ação que VALTER MARCELO ZITSKE ME
dirigiu conta ALSTOM GRID ENERGIA LTDA.
Recorre a ALSTOM BRASIL insurgindo-se contra o
valor da verba honorária.
Apela
adesivamente
a
autora
buscando
o
reconhecimento de legitimidade passiva da corré Alstom Brasil. Além
disso, pretende ser ressarcida no valor de R$ 46.575,00, pois
expressamente previsto no contrato entabulado entre as partes e
comprovadamente não quitado. Busca a reforma do decisum.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1005946-97.2018.8.26.0100 -Voto no 37538 - Cássia/Fabiane
Posteriormente, a autora entabulou acordo diretamente
com a corré ALSTOM GRID, que foi homologado em Primeiro Grau.
Contrariados os recursos subiram os autos.
É o relatório.
A autora ingressou com a ação contra as rés, apontando
pertencerem ao mesmo grupo econômico, objetivando o pagamento de
indenização por dano moral (R$ 50.000,00) e material (R$ 956.264,20),
em razão dos gastos inesperados e extraordinários relacionados ao contrato
de prestação de serviços firmado entre as partes.
Em Primeiro Grau, a r. sentença reconheceu a
ilegitimidade passiva de ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE
LTDA., e julgou parcialmente procedente a ação contra ALSTOM GRID
ENERGIA LTDA, condenando-a ao pagamento de indenização por danos
materiais, no valor R$387.155,09.
Depois, a autora celebrou acordo com esta última (fls.
2150/2151), aceitando receber o valor de R$ 422.000,00 a título de
ressarcimento,
mais
R$
63.000,00
referente à verba honorária
sucumbencial, decidindo colocar fim à demanda, deixando claro: “o
depósito judicial do valor do acordo implica em automática quitação (...),
para nada mais reclamar, uma parte da outra seja a que título for, em
juízo ou fora dele, sob qualquer fundamento e alegação, no que se refere
ao objeto da presente ação”.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1005946-97.2018.8.26.0100 -Voto no 37538 - Cássia/Fabiane
Dessa forma, o recurso de fls. 2167/2177 perdeu o
objeto em razão de causa superveniente.
Diante do exposto, julga-se prejudicado o recurso
adesivo da autora.
A apelação da ALSTOM BRASIL, prospera, em parte.
É certo que a atual sistemática do Código de Processo
Civil estabeleceu limites mínimo e máximo para a fixação da verba
honorária, entre 10% e 20%, sobre o valor da condenação, do proveito
econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor da
causa atualizado (art. 85, §2o).
Contudo, o mesmo Codex trouxe exceções em seu
parágrafo oitavo ao dispor: “nas causas em que for inestimável ou irrisório
o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando
o disposto nos incisos do § 2o”.
Atento a referidas disposições, cabe ao Julgador, na
análise do caso concreto, fixar a verba honorária de forma a remunerar com
dignidade o patrono da parte vencedora, com base, portanto, nos
parâmetros do § 2o, do artigo 85, do CPC:
“I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1005946-97.2018.8.26.0100 -Voto no 37538 - Cássia/Fabiane
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo
exigido para o seu serviço.”
No presente caso, a fixação se deu em R$ 6.000,00 (seis
mil reais) e, de fato, é o caso de acolher o pedido de elevação, contudo, não
nos moldes pretendidos (10% a 20% do valor da causa).
Como se vê na inicial, o valor da causa é extremamente
vultoso (R$ 1.006.264,20), o que levaria a um arbitramento desarrazoado
considerando a natureza da causa, o tempo de tramitação e, principalmente,
o trabalho do patrono.
Observe-se que o feito foi julgado antecipadamente,
com o reconhecimento da ilegitimidade passiva da corré, ora apelante, cujo
patrono atuou nos autos apresentando contestação e petição com a
indicação de provas.
Assim, atendendo aos princípios da razoabilidade,
proporcionalidade e da vedação do enriquecimento sem causa, com vista a
uma remuneração digna do patrono o caso impõe a elevação da verba
honorária para C$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Nesse sentido as decisões deste E. Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
REJEIÇÃO
DE
PEDIDO
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA
-

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1005946-97.2018.8.26.0100 -Voto no 37538 - Cássia/Fabiane
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - insurgência em face da decisão pela
qual ante a rejeição da pretensão deduzida pela agravada em incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, ela foi condenada no
pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 - pedido
recursal de fixação da verba honorária entre 10% e 20% do proveito
econômico buscado acerto da fixação de honorários por equidade, nos
termos do art. 85, § 8o do CPC - percentual mínimo previsto no § 2o que
representa valor demasiadamente elevado, desproporcional ao trabalho
desenvolvido pelos advogados dos agravantes no processo - aplicação dos
princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da vedação do
enriquecimento sem causa - quantia arbitrada, todavia, que se mostra
muito baixa considerado o elevado conteúdo econômico da demanda, o
que certamente exigiu que os causídicos lhe dedicassem atenção especial -
necessidade de majoração -decisão parcialmente reformada apenas para o
fim de majoração da condenação do agravado no pagamento de
honorários advocatícios de sucumbência para o valor de R$ 25.000,00 -
agravo
parcialmente
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2199940-48.2019.8.26.0000, 12a Câmara de Direito, Relator Castro
Figliolia, j. 09/07/2020).
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação de condenação a indenizar por
danos materiais. Improcedência em primeiro grau. Pretensão recursal da
embargada exclusiva para majorar a verba honorária advocatícia.
Inadmissibilidade. Fixação equitativa pelo juiz “a quo” em patamar
adequado, de acordo com a disciplina do art. 85, §§2o e 8o, do Código de
Processo Civil. Manutenção da sentença. RECURSO NÃO PROVIDO.
(Apelação Cível no 0014305-45.2017.8.26.0405, 23a Câmara de Direito
Privado, Relator SEBASTIÃO FLÁVIO, j. 10 de julho de 2020).
No mesmo sentido as decisões do C. Superior Tribunal
de Justiça:

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1005946-97.2018.8.26.0100 -Voto no 37538 - Cássia/Fabiane
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ.
CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR
CRITÉRIOS DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A Segunda Turma do STJ já declarou, recentemente, que a
interpretação literal do dispositivo não pode ser realizada
isoladamente, razão pela qual o arbitramento do valor a partir de
critérios equitativos deve ser, também, observado.
2. O Tribunal de origem utilizou-se da apreciação equitativa, prevista
no art. 85, § 8o, do CPC/2015, valendo-se dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
3. Aplica-se o entendimento desta Corte no sentido de que, na
apreciação equitativa, o magistrado não está restrito aos limites
percentuais estabelecidos no art. 85, § 2o, do Código de Processo
Civil/2015, e que a sua revisão implica incursão ao suporte fático-
probatório carreado aos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1487778/SP, AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2019/0107038-1,
Segunda Turma, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
Data do Julgamento 24/09/2019).
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA.
CONTROVÉRSIA
EM
AÇÃO
CONEXA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. OBSERVÂNCIA.
1. Na ação executiva fiscal, o valor da causa será o da dívida constante da
certidão, com os encargos legais, de modo que, em regra, o "valor da
condenação" e o "proveito econômico obtido" aos quais se refere o § 3o
do art. 85 do CPC/2015 devem ter correlação com o crédito tributário

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1005946-97.2018.8.26.0100 -Voto no 37538 - Cássia/Fabiane
controvertido.
2. Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação
com o valor da causa ou não se observe proveito econômico com a
extinção da execução, os honorários de sucumbência devem ser
arbitrados por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2o
do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8o desse mesmo
dispositivo.
3. O § 8o do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que a
extinção da execução fiscal não acarrete impacto direto na questão de
fundo, vez que o crédito tributário é ainda objeto de controvérsia judicial
nas demais ações correlatas.
4. Hipótese em que o TJSP, porque reconheceu não haver proveito
econômico a ser auferido com a extinção da execução, apoiou-se no § 8o
do art. 85 do CPC/1973 para fixar a verba honorária.
5. Recurso especial não provido. (REsp 1776512 / SP RECURSO
ESPECIAL 2018/0284532-2, Relator Ministro GURGEL DE FARIA,
PRIMEIRA TURMA, data do Julgamento 12/05/2020).
Pelo exposto, não se conhece da apelação adesiva da
autora e dá-se parcial provimento ao recurso da corré elevando-se o valor
da verba honorária devida em favor de seu patrono para R$ 20.000,00, com
atualização a partir da publicação deste v. Acórdão, já considerado o
trabalho adicional, nos termos do artigo 85, §1o e §11, do CPC.
SOUZA LOPES
Relator